Tribunal: STF
Processo: Rcl 56992
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246. ADC Nº 16/DF. INOBSERVÂNCIA. PROCEDÊNCIA.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada pelo Município de Estância Balneária de Praia Grande, contra acórdão da 6ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº TST-Ag-AIRR-1001188-92.2020.5.02.0401, mediante o qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF (Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral) e na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF.

 2.	A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pela ora beneficiária, Jacqueline Martinha de Moraes, pugnando pela responsabilização subsidiária do Município, pelo pagamento das verbas trabalhistas a que entende ter direito.

 3.	Noticia que o Juízo de primeira instância julgou os pedidos iniciais procedentes, em parte, para a afastar a responsabilidade do ente público. Informa que o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, em sede de recurso ordinário, reformou a sentença para manter o Município no polo passivo da ação, respondendo subsidiariamente pelos créditos deferidos a ora beneficiária, com base na inversão do ônus da prova, presumindo-se a culpa.

 4.	Relata que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado, com fundamento no enunciado nº 333 da Súmula do TST. Salienta que, por meio de decisão monocrática, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto, sob o fundamento de óbice no art. 896, § 1º-A, da CLT. Menciona que o respectivo agravo interno também foi rejeitado.

 5.	Sustenta não haver, in casu, nenhum indício de conduta, comissiva ou omissiva, de negligência, imprudência ou imperícia por parte o ente público na execução do contrato capaz de ensejar sua responsabilidade subsidiária. Alega que o TST usurpa a competência constitucional em apreciar, em última instância, controvérsia envolvendo contrariedade a tema de repercussão geral do STF.

 6.	Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. No mérito, pleiteia a procedência do pedido para cassar o acórdão impugnado, com a subsequente declaração da inexistência de responsabilidade subsidiária da municipalidade.
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).
	 
 11.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, no que diz respeito a sua responsabilidade subsidiária nas condenações por culpa in vigilando.
 
 12.	Esta Corte, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:
 
“O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
(RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017; grifos acrescidos). 
 
 13.	No mesmo sentido, esta Suprema Corte já havia definido não ser possível a transferência automática de encargos trabalhistas resultantes da execução do contrato, ao reconhecer a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666, de 1993, conforme ementa da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF, in verbis:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art., 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995.”
(ADC nº 16/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 24/11/2010, p. 09/09/2011; grifos nossos).
 
 14.	Inconteste, pois, a impossibilidade de transferência automática do inadimplemento dos encargos trabalhistas ao reclamante, referentes a empregados terceirizados. 
 
 15.	Assim, para que seja configurado o reconhecimento da subsidiariedade da responsabilidade administrativa, necessário se faz observarem-se os parâmetros indicados por esta Corte e externados pelo eminente Ministro Luiz Fux em seu voto nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário nº 760.931-RG/DF, Tema RG nº 246, in verbis:
 
“(...) Passo a analisar, em primeiro lugar, as situações em que o acordão recorrido reconheceu a subsidiariedade da responsabilidade administrativa por débitos trabalhistas de contratados. A análise dos votos proferidos neste Plenário por ocasião do julgamento do mérito do Recurso Extraordinário revela que os seguintes parâmetros foram adotados pela maioria: (i) o mero inadimplemento das obrigações trabalhistas pelo contratado não atrai a responsabilidade do poder público contratante; (ii) para que se configure a responsabilidade subsidiaria da Administração Pública, e necessária a comprovação inequívoca de sua conduta culposa e causadora de dano aos empregados do contratado; e (iii) e indevida a inversão do ônus da prova ou a presunção de culpa.
Na ocasião, prevaleceu a corrente formada por mim e pelos Ministros Marco Aurélio, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Cármen Lúcia e Alexandre de Moraes, vencidos os Ministros Rosa Weber, Edson Fachin, Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. Colaciono, nesse sentido, os seguintes excertos do aresto em apreciação, in verbis:
 (...)
 “O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador.” 
(Voto do Min. Alexandre de Moraes, p. 320 a 323 do acordão).
(...)
“A alegada ausência de comprovação, em juízo, pela União, da efetiva fiscalização do contrato administrativo não substitui a necessidade de ‘prova taxativa no nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador’. 
(...) para se afirmar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por aqueles encargos, é imprescindível a prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância. Sem a produção dessa prova subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem os seus quadros.” 
(Voto da Min. Cármen Lúcia, p. 314 do acordão).
(...)
 “perfilho esse entendimento ressaltando que a adoção, seja do modelo de responsabilidade objetiva, que era a primeira posição do enunciado do TST, seja o modelo de culpa presumida com a prática que o TST adotou, violam claramente, sem nenhum rebuço, a decisão do Supremo na ADC 16.” 
(Voto do Min. Gilmar Mendes, p. 229 do acordão).”
 (RE nº 760.931-RG-ED-Segundos/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, j. 1º/08/2019, p. 06/09/2019; grifos nossos). 
 
 16.	No processo em análise, a 1ª Vara do Trabalho de Praia Grande julgou improcedente o pedido de responsabilização subsidiária do Município (e-doc. 4, p. 62).

 17.	A 18ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região deu provimento ao recurso ordinário interposto pela ora beneficiária, para manter o Município de Praia Grande no polo passivo da ação, respondendo subsidiariamente pelos créditos deferidos, impondo-se transcrever os seguintes trechos (e-doc. 5, p. 35-38).

“(...) Com efeito, ainda que se reafirme aqui a constitucionalidade do artigo 71, da Lei 8.666/1993 (ADC 16, julgada pelo STF em 24.11.2010), esse fato, por si só, não implica óbice ao exame da culpa na fiscalização do contrato terceirizado, sendo essa obrigação da tomadora dos serviços.
Destarte, se for evidenciada essa culpa nos autos, incide a responsabilidade subjetiva prevista no art. 159, do CCB/1916 e arts. 186 e 927, caput, do CCB/2002.
E é exatamente essa a hipótese dos autos. Saliente-se que o artigo 67, caput, da mencionada Lei 8.666/1993, estabelece que “a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da Administração especialmente designado”.
Daí resulta a culpa, no mínimo, in vigilando, do Ente Público, quando se constata, mediante ação judicial, como no caso vertente, em que direitos trabalhistas foram sonegados à empregada da contratada, mercê do contrato de prestação de serviços mantido coma tomadora.
O 2º reclamado (Município de Praia Grande) não trouxe com a contestação (fls. 210/226) qualquer documento hábil a comprovar que efetivamente fiscalizasse o cumprimento das obrigações referentes ao contrato de trabalho mantido entre as reclamadas contratadas e seus empregados, estando configurada a culpa in vigilando.
(...).
À luz do entendimento firmado pelo E. STF, não se pode transferir à Administração, de forma automática e apriorística, a responsabilidade subsidiária pelos débitos trabalhistas decorrentes apenas em vista do inadimplemento de direitos de empregados da empresa contratada. Mas é evidente que não se pode isentar o Ente Público dessa responsabilidade, quando age com culpa, no mínimo, na vigilância do contrato havido, sendo o que se constatou, no caso vertente, ante o exame do conjunto probatório.
É certo que não cumprindo o tomador com sua incumbência fiscalizadora, basta a constatação da existência de débitos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços para atrair a incidência do teor do item IV, da Súmula 331, do C. TST e, consequentemente, responsabilizar subsidiariamente, o tomador por tais haveres, em relação a todas as verbas decorrentes da condenação relativas ao período da prestação laboral (item VI da súmula 331, do C. TST).
A alegação do Município recorrido, de que firmou “Contrato de Gestão” com a terceira ré, com fundamento na Lei 9.637/1.998 (Lei das Organizações sociais) tendo por objeto a gestão Hospitalar Municipal, bem como outras formas e modalidades de contratação na área de saúde do Município, não afasta a sua responsabilidade na lide.
Consagra-se, in casu, a teoria do risco que implica na culpa in vigilando, não cabendo a aplicação do art. 67, da Lei 8.666/1.993 (ao menos como óbice à responsabilidade do recorrente), posto que, ao firmar Contrato de Gestão com entidade privada, remanesce ao Poder Público o poder de controle e fiscalização e consequente responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de atos do seu parceiro.
(...).
Incontroversa a prestação pela reclamante de serviços de interesse público. Segue-se a responsabilidade subsidiária do 2º reclamado pelos débitos trabalhistas reconhecidos a trabalhadora de cuja força de trabalho a administração se beneficiou (CCB, arts. 186 e 927).
Ademais, a responsabilidade subsidiária da administração municipal tem fundamento no princípio do Direito do Trabalho, que é o da proteção do trabalhador.
É certo que não cumprindo o tomador com sua incumbência fiscalizadora, basta a constatação da existência de débitos trabalhistas por parte da empresa prestadora de serviços para atrair a incidência do teor dos itens IV e V, da Súmula 331, do C. TST e, consequentemente, responsabilizar, subsidiariamente, o tomador por tais haveres, em relação a todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral (item VI da súmula 331, do C. TST).
Ante o exposto, provejo o apelo no particular, para manter o segundo reclamado, Município de Praia Grande, no plo passivo da ação, respondendo subsidiariamente pelos créditos deferidos à autora. (...)”.

 18.	O Regional Trabalhista da 2ª Região negou seguimento ao recurso de revista interposto, nos seguintes termos (e-doc. 5, p. 75):

“(...) Responsabilidade Solidária / Subsidiária / Tomador de Serviços / Terceirização.
A Turma decidiu em perfeita consonância com a Súmula 331, IV e VI, do TST, o que torna inviável o seguimento do apelo, nos termos do artigo 896, § 7º, da CLT, e da Súmula 333, do TST, inclusive com base em dissenso pretoriano.
DENEGA-SE seguimento (...)”

 19.	Posteriormente, já em sede de agravo de instrumento em recurso de revista, o Tribunal Superior do Trabalho negou provimento ao recurso, entendendo não atendidas as exigências do art. 896, § 1º-A, da CLT (e-doc. 6, p. 49, e e-doc. 7 p. 1; grifos e destaques do original):

“(...) Ao exame.
A despeito das razões de inconformismo manifestadas pela parte, não há como determinar o processamento do seu recurso de revista.
O juízo primeiro de admissibilidade negou seguimento ao recurso de revista sem se pronunciar a respeito dos requisitos do artigo 896, § 1º-A, da CLT. Juízo de admissibilidade não vincula o juízo ad quem.
Como é sabido, a Lei nº 13.015/2014 introduziu à CLT o art. 896, § 1º-A, I, da CLT, o qual exige que a parte indique, nas razões recursais, o trecho da decisão recorrida no qual se consubstancia o prequestionamento da matéria devolvida à cognição extraordinária do TST.
No caso concreto, percebe-se que a parte suprimiu nas razões do recurso de revista trecho do acórdão do TRT que evidencia que a Corte regional adotou a teoria da responsabilidade subjetiva quanto ao ente público, e não objetiva como consta do trecho transcrito pela parte (possivelmente erro material no acórdão recorrido). Consta do acórdão do TRT (fl. 365):
(...)
Ainda, o trecho indicado pela parte é insuficiente para os fins do artigo 896, § 1º-A, da CLT, porque não abrange todos os fundamentos de fato e de direito adotados pelo TRT para justificar a decisão proferida pela Corte Regional, como, por exemplo, o trecho em que o TRT consignou que na hipótese restou evidenciada fraude perpetrada, nos seguintes termos:
(...)
Desse modo, como não foi demonstrado o prequestionamento da controvérsia apreciada no acórdão recorrido, fica inviabilizado a aferição da procedência da argumentação jurídica lançada nas razões do recurso de revista denegado.
Esclareça0-se, por oportuno, que, segundo a jurisprudência pacificada pela SBDI-1 desta Corte, é indispensável a transcrição textual do trecho exato da decisão recorrida, não se admitindo, para tanto, a narração textual do caso, à mera indicação das páginas correspondentes, paráfrase, sinopse, a transcrição integral do acórdão recorrido, do relatório, da ementa ou apenas da parte dispositiva.
A sexta Turma evoluiu para o entendimento de que, uma  vez não atendidas as exigências do art. 896, § 1º-A, da CLT, fica prejudicada a análise da transcendência.
Nego provimento. (...)”

 20.	Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho, ao negar provimento ao agravo em agravo de instrumento em recurso de revista, considerou que, ao não observar a exigência de indicar o trecho da decisão do Tribunal Regional que consubstancia o prequestionamento da controvérsia (art. 896, § 1ª-A, inc. I, da CLT), a parte também não consegue demonstrar, de forma analítica, em que sentido tal decisão teria afrontado os dispositivos indicados e as circunstâncias que identificam ou assemelham os caos confrontados, conforme preconizado nos arts. 896, §§ 1ª-A, III, e 8º, da CLT (e-doc. 7, p. 35-47).

 21.	Nesse ponto, a motivação judicial de existir óbice formal a inviabilizar o processamento do recurso de revista, no qual se busca debater a configuração, ou não, da(s) matéria(s) objeto(s) dos paradigmas apontados, em tese, impediria, inclusive, que este Supremo Tribunal Federal viesse a apreciar, em sede de eventual recurso extraordinário, a higidez interpretativa do quanto fixado.

 22.	Nesse cenário, registro aqui o amadurecimento de minha análise quanto aos óbices formais de inadmissão do Recurso de Revista consubstanciados na ausência de transcendência e na ausência de transcrição prevista no art. 896, § 1º-A, inc. I, da CLT, a fim de superá-los, com vistas a permitir a análise, nesta reclamação, dos temas de mérito da reclamação trabalhista levada a cabo pela justiça especializada. Nesse sentido:

“Reclamação Constitucional. Alegação de afronta ao que decidido na ADC 16 e no RE 760.931-RG. Decisão reclamada em que afirmado o não atendimento do requisito de admissibilidade do recurso de revista. Afastamento do óbice processual. Possibilidade. Princípio da primazia da solução de mérito.Entendimento majoritário da turma. Ressalva de entendimento. Procedência do pedido. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerce sua própria competência ao negar provimento ao recurso de revista em razão da ausência de requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho, o que ensejaria o não acolhimento da reclamação constitucional. 2. Nos termos de precedente turmário, entretanto, em que vencida esta Relatora, é possível afastar a análise dos pressupostos de admissibilidade dos recursos para enfrentar questões de fundo, em relação às quais exista tese de repercussão geral firmada por esta Suprema Corte, em observância ao princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC). Ressalva de entendimento da Relatora. 3. Em análise controvérsia relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, para fins de responsabilização subsidiária pelas verbas trabalhistas, o processo deve ser analisado à luz do procedente firmado pelo STF no RE 760.931 (Tema 246 da repercussão geral). Precedentes. 4. Procedência do pedido.”
(Rcl nº 47.833/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/08/2022, p. 19/08/2022; grifos nossos).
 
“Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento de recurso da competência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) por ausência do requisito da transcendência (art. 896-A, caput, da CLT), ante a ausência, no recurso interposto pela parte, de transcrição de trecho do acórdão do TRT da 3ª Região em que se teria apreciado a matéria concernente à responsabilidade subsidiária do poder público, em afronta a entendimento firmado em decisão vinculante do STF. Desrespeito à autoridade do Supremo Tribunal Federal (STF) quanto ao que foi firmado no Tema nº 246 da repercussão geral. Dever da corte de origem de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços. 1. Em processos que debatam temática resolvida pela sistemática da repercussão geral pelo STF, o TST tem o dever de se manifestar fundamentadamente sobre a aplicação da tese firmada pelo STF. 2. O princípio da primazia da solução de mérito (art. 4º do CPC) deve prevalecer nos casos em que se impõe ao TST a observância de tese de repercussão geral, de modo a se afastar o entendimento assentado por aquele tribunal com fundamento nos arts. 896, § 1º-A, I; e 896-A, da CLT. 3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada na parte em que se assenta a responsabilidade subsidiária do poder público pela condenação imposta à empresa prestadora de serviços.”
(Rcl nº 39.493-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 03/09/2021; grifos nossos).

 23.	Concluo, no caso, pela necessidade de superar o óbice formal então assentado pelo Tribunal Superior do Trabalho, considerando a indigência de priorizar uma solução de mérito, especialmente diante da existência de paradigma desta Corte alegadamente desconsiderado pelas instâncias antecedentes.

 24.	Constato, dessa forma, que ao manter a responsabilidade subsidiária do ente público, utilizando-se de fundamentação genérica de culpa, o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região se distancia do entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 25.	Com efeito, vê-se, sobretudo dos trechos em destaque, que a formulação decisória, ao fixar entendimento de falha do reclamante ao dever de fiscalizar, poderia ser aplicada a qualquer caso em que tenha ocorrido o inadimplemento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviços, na fronteira de uma culpa presumida que colide frontalmente com a decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal nos julgados de referência.
 
 26.	Ademais, não há menção na decisão condenatória acerca de possível prova especificamente detalhada sobre o nexo de causalidade entre a conduta da parte reclamante e o dano sofrido pelo prestador de serviço. A imputação de responsabilidade envolve a comprovação de três elementos: conduta, dano e nexo de causalidade. A responsabilização sem comprovação de qualquer relação entre ação (comissiva ou omissiva) e dano causado distorce a teoria da responsabilidade civil, entendimento que não pode prosperar, sob pena de violação aos paradigmas já estabelecidos no âmbito desta Corte.
 
 27.	Por oportuno, entendo importante pontuar que o eventual não acatamento das decisões-paradigma deste Pretório Excelso, inclusive aquelas formadas no âmbito da sistemática da Repercussão Geral, é comportamento que não só se contrapõe à autoridade dos julgamentos da Corte Maior, como também infirma a organicidade e harmonia do Poder Judiciário nacional, atingindo, em última escala, o vigor do próprio Texto Constitucional.
 
 28.	São importantes as reflexões acerca da imputação objetiva de dívidas trabalhistas à Administração estatal. Nesse sentido, com relação à dinâmica da responsabilidade civil do Estado e da aplicação do princípio da solidariedade, o autor Alexandre Aragão aponta:
 
“O tema dos fundamentos da responsabilidade civil do Estado merece ser mais aprofundado por nossa doutrina, uma vez que a ideia da igualdade na repartição dos encargos sociais como o seu único fundamento leva a uma expansão inadvertida dos permissivos da responsabilização estatal, quando as diversas circunstâncias aptas a fazer esta eclodir demandam maiores cautelas e sutilezas, fazendo com que o que poderia representar um avanço da cidadania, cada vez mais garantida em face do Estado, constitua na verdade uma demonstração cultural do pouco zelo da sociedade brasileira com o espaço público.
Isto faz com que a responsabilidade da Administração Pública possa vir a ser injustificadamente ampliada, já que a sociedade muitas vezes pode não ter a exata dimensão da imputação do ônus financeiro correspondente, o que também vem acontecendo com os aumentos dos custos dos serviços prestados por profissionais sujeitos legal ou jurisprudencialmente a fortes obrigações indenizatórias.”
(ARAGÃO, Alexandre Santos de. Os Fundamentos da Responsabilidade Civil do Estado. Revista Eletrônica de Direito do Estado (REDE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 27, julho/agosto/setembro de 2011).
  
 29.	Com efeito, ao determinar a culpa in vigilando da parte reclamante, em recurso que versa sobre tema cuja repercussão geral já foi amplamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, tanto na ADC nº 16/DF quanto no RE nº 760.931-RG/DF (Tema RG nº 246), a autoridade reclamada desconsidera o entendimento sufragado pelo Supremo Tribunal Federal acerca da não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas.
 
 30.	Cito precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte, que condicionam o reconhecimento da responsabilidade subsidiária, em casos afins, à demonstração cabal de que houve sistemática e reiterada negligência da Administração. Confiram-se: 

“DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO POR DÍVIDAS TRABALHISTAS EM CASO DE TERCEIRIZAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou, no julgamento do RE 760.931, redator para acórdão o Ministro Luiz Fux, a seguinte tese: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93” (Tema 246 da repercussão geral). 2. Nesse contexto, a responsabilização do ente público depende da demonstração de que ele possuía conhecimento da situação de ilegalidade e que, apesar disso, deixou de adotar as medidas necessárias para combatê-la. Na mesma linha, as Rcls 36.958-AgR e 40.652-AgR, Primeira Turma. 3. A responsabilidade subsidiária do ente público ora agravado encontra-se amparada exclusivamente (i) na ausência de comprovação, pela Administração, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Desse modo, foi violada a tese jurídica firmada na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, à luz da interpretação que lhe foi dada no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. Condeno a parte sucumbente na presente reclamação ao pagamento de honorários advocatícios, que deverão ser fixados nos autos do processo de origem (exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita - art. 1.021, § 5º, c/c o art. 98, § 3º, do CPC/2015).”
(Rcl nº 57.379-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 25/04/2023, p.  27/04/2023; grifos nossos).
 
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA À RECLAMANTE SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 16 E NO RE 760.931. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador. 2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 3. Recurso de agravo ao qual se dá provimento.”
(Rcl nº 55.518-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/03/2023, p.  26/04/2023).
 
“Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional. Direito do Trabalho. Terceirização. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Violação ao decidido na ADC 16, no RE-RG 760.931 (tema 246 da repercussão geral) e ao teor da Súmula Vinculante 10. 4. Impossibilidade de responsabilização automática da Administração Pública pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 55.565-AgR/RS. Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 05/12/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC Nº 16/DF. RE Nº 760.931-RG/DF; TEMA RG Nº 246: INOBSERVÂNCIA. 1. A Justiça do Trabalho imputou responsabilidade subsidiária automática à entidade estatal na tomada de serviços terceirizados, sob o fundamento de falha na fiscalização do contrato (culpa in vigilando), revelando inobservância ao decidido na Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16/DF e, mais recentemente, no Tema nº 246 do ementário da Repercussão Geral. 2. Não há apontamento claro e objetivo sobre reiterada e sistemática negligência, podendo a motivação apresentada, genérica, servir para qualquer processo judicial em que tenha ocorrido inadimplemento de obrigações trabalhistas. 3. Não se trata de revolver, sob o aspecto fático-probatório, aquilo que a Justiça Laboral considerou presente — culpa in vigilando da Administração —, mas sindicar a idoneidade e aderência da fundamentação adotada, à luz do que decidido pela Suprema Corte. 4. Agravo regimental provido, dando-se procedência à reclamação, para cassar a deci